Tribunal: TJDFT
Processo: 0744204-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744204-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT (ID 67998422). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 67700939). Ao DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator